Tribunal: TJDFT
Processo: 0722845-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722845-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDAS: V2R DO BRASIL - SEGURANCA E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME, MARIA APARECIDA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA NÃO MOTIVADO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo competente, das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud e Infojud) deve observar, em cada caso, o princípio da razoabilidade, dependendo, ainda, de motivação expressa do Exequente, sob pena de onerar a máquina judiciária com providências que cabem ao autor da demanda. 2. Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova pesquisa junto aos sistemas disponíveis à Justiça (Bacenjud) quando o Exequente não demonstra qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado ou que envidou esforços na busca de outros meios aptos a garantir a satisfação de seu crédito. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 8o, 139, inciso IV, 797 e 854, todos do Código de Processo Civil, alegando ter direito de requerer ao juízo a penhora online de ativos financeiros em nome dos devedores junto às instituições financeiras. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Reiner Pereira Gionédis, OAB/DF 38706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 4o, 8o, 139, inciso IV, 797 e 854, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu que o recorrente “não carreou aos autos qualquer prova de que tenha ocorrido alteração na situação econômica do Executado apta a ensejar nova pesquisa junto ao sistema BACENJUJ”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora, ao concluir não haver razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema Bacenjud, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA.PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) omissis 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1874297/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Dje 29/6/2020, expressis verbis: “o STJ tem entendimento de que a renovação do pedido de busca de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD é possível, desde que demonstrada a razoabilidade da medida”. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome da sua patrona, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003